Tribunal: TCU
Processo: 044.981/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em favor do ex-servidor Luís Carlos Azevedo Oliveira. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente ao índice de 3,17% (URV); Considerando que o índice de 3,17% (URV) se deu em razão de perda remuneratória decorrente de aplicação errônea dos critérios de reajuste previstos nos arts. 28 e 29 da Lei 8.880/1994, norma que criou a Unidade Real de Valor (URV); Considerando que a rubrica judicial decorrente da URV, percebida atualmente pelo aposentado em decorrência de decisão judicial, foi estendida a todos os servidores civis do Poder Executivo Federal, ativos e inativos, bem como pensionistas por meio do art. 8o da Medida Provisória 2.225/2001, independentemente de terem ingressado com pedido judicial; Considerando que a referida norma estabeleceu no art. 10 da MP 2.225/2001 que o pagamento dessa parcela deveria se dar apenas até a data de reorganização da carreira a qual pertence o servidor, nos termos a seguir transcritos: Art. 10. Na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, concessão de adicionais, gratificações ou qualquer outra vantagem de qualquer natureza, o reajuste de que trata o art. 8o somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada Considerando que a vigência posterior de nova estrutura remuneratória criada para determinada carreira encerra, para os servidores nela enquadrados, o pagamento da parcela referente ao índice decorrente da URV; Considerando que, in casu , determinação no sentido de suprimir o pagamento da parcela referente ao percentual de 3,17% não ofende a coisa julgada, visto que esta se limita pela situação jurídica sob cuja órbita se configurou, caracterizando tal exclusão mera equalização dos vencimentos em face de panorama jurídico posterior; Considerando que a continuidade do pagamento destacado do índice de 3,17% mesmo após 1/1/2002, data da incorporação do reajuste, conforme o art. 9o da Medida Provisória 2.225/2001, implica, no caso dos autos, em duplicidade de pagamento do referido índice tendo em vista que uma mesma circunstância foi valorada em mais de um momento, contrariando, assim, o princípio do non bis in idem ; Considerando que, ainda que se pudesse admitir que decisão judicial justificasse o pagamento destacado das referidas parcelas, tais rubricas deveriam ter ficado limitadas à data da implantação das diversas reestruturações legais ocorridas nas carreiras dos servidores públicos federais; Considerando o entendimento firmado por esta corte no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, consoante jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo alicerce já se tenha esvaído, resguardada a irredutibilidade remuneratória ( e.g. , MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores que integram o órgão de origem, que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando os entendimentos fixados nos seguintes enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU: Enunciado 276 "As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente" Enunciado 279 "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma"; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 276 e 279, em: considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Luís Carlos Azevedo Oliveira (XXX.503.974-XX), em decorrência da inclusão, na base de cálculo dos proventos, da parcela judicial irregular referente ao percentual de 3,17% (URV); dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 044.981/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luís Carlos Azevedo Oliveira (XXX.503.974-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 1.7.1. faça cessar, da concessão em epígrafe, emitida em favor do ex-servidor Luís Carlos Azevedo Oliveira, o pagamento da parcela decorrente da URV (3,17%), comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 1.7.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU pelo Sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.3. informe ao interessado o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhe que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado está ciente da presente deliberação.